Tribunal: TJBA
Processo: 0000138-21.2016.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000138-21.2016.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADALCI GOMES DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO LIMA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA A AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - JUÍZO NÃO VINCULADO À TABELA DA OAB. TEMA 984/STJ. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ESFORÇOS DESPENDIDOS. VALOR QUE DEVE SER REDUZIDO COM BASE NA BAIXA COMPLEXIDADE DO FEITO E NOS HONORÁRIOS INDICADOS PARA TAL SERVIÇO EM TABELA ESPECÍFICA PARA ADVOGADOS DATIVOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Caso em exame

I – O Estado Apelante interpôs o presente recurso em irresignação aos termos da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor de defensora dativa nomeada pelo Juízo criminal.

Questões em discussão

Discutem-se a ausência de participação do Estado para a nomeação de defensor dativo; a competência do juízo criminal para fixação de honorários advocatícios; a inviabilidade de nomeação de advogado dativo diante da existência de Defensoria Pública na comarca; o valor de remuneração arbitrada.

Razões de decidir

II – A preliminar de nulidade por suposta ausência de participação na relação processual deve ser afastada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o Estado não se constitui terceiro estranho à lide, considerando que os honorários advocatícios foram arbitrados em sentença penal, na qual o Ente Público, mediante atuação do Ministério Público Estadual, é autor da ação, encarregado a um só tempo de promover a pretensão punitiva, bem como de assegurar a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

III - Ademais, não prospera a alegação de que o juízo criminal não detém competência para a fixação de honorários advocatícios, que seria da justiça cível, pois é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, sendo nomeado defensor dativo em processo criminal, no qual o Estado é o autor da demanda, os honorários são devidamente fixados na sentença pelo juízo criminal, cujo trânsito em julgado constitui, inclusive, título executivo judicial líquido, certo e exigível.

IV – No mérito, quanto à indicação do Defensor Dativo, o art. 5º, da Lei n. 1.060/50 prevê que será nomeado pelo juiz da causa nas localidades em que não exista serviço prestado pela Defensoria Pública ou subseções da Ordem dos Advogados, como é a hipótese dos autos. Ademais, o art. 22, § 1º, da Lei 8906/94 não deixa qualquer dúvida acerca da obrigação de o Estado assumir o pagamento dos honorários do Defensor Dativo, em locais onde não exista a prestação do serviço de assistência judiciária pela Defensoria Pública, cabendo ao magistrado arbitrar seu valor,
observando alguns critérios, como os valores estipulados na Tabela de Honorários da OAB e os atos praticados pelo causídico.

V –
No que diz respeito ao valor arbitrado, de acordo com entendimento consolidado pelo STJ, as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, servindo apenas como parâmetro para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

VI - Nesse cenário,

é válido ressaltar que os valores fixados a título de honorários para o advogado dativo têm natureza distinta dos valores combinados entre o cliente e o advogado particular (constituído), pois, no caso dos dativos, o dinheiro é proveniente do Erário, ou seja, dos cofres públicos. Sendo assim, é o contribuinte que arca com tal despesa, razão pela qual o arbitramento dessa remuneração deve ser bastante criterioso.
Portanto,
constata-se que o provento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
arbitrados para o advogado que atuou no feito deve ser reavaliado, pois
nota-se que o referido profissional formulou apenas a peça de alegações finais, tendo em vista que outro advogado atuou na fase instrutória, revelando que o causídico realizou uma quantidade reduzida de atos ao longo da marcha processual. Além disso, tendo como parâmetro a tabela de honorários da OAB-MG, específica para advogados dativos, a qual prevê o pagamento de R$1.621,70 (mil seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos) para defesa em procedimento ordinário e, levando-se em consideração a baixa complexidade do caso concreto, entendo que a remuneração do causídico deve corresponder a tal valor (R$1.621,70).

Dispositivo e tese

VII -
Por todo o exposto, afastadas as preliminares, confere-se provimento parcial ao recurso interposto nos termos acima delineados.

Tese de julgamento: Tendo em vista a baixa complexidade da demanda e os honorários previstos em tabela específica para dativos que atuam em procedimento ordinário, justifica-se a redução da remuneração fixada no primeiro grau.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

AP.
0000138-21.2016.8.05.0218
– RUI BARBOSA-BA

RELATOR: DES ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000138-21.2016.8.05.0218
, da Comarca de Rui Barbosa-BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado
ROBERIO LIMA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em afastar as preliminares delineadas, de modo a conhecer e conferir provimento parcial à presente Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator